Tribunal: TJDFT
Processo: 0742323-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742323-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA AGRAVADO: KARINE GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por KARINE GOMES DE OLIVEIRA. A decisão agravada reduziu de 10 dias para 24 horas o prazo para cumprimento de liminar deferida em sede de agravo de instrumento anterior, no qual restou determinado o fornecimento do medicamento requerido na inicial. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por KARINE GOMES DE OLIVEIRA em desfavor de FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL com pedido liminar para a realização de tratamento com o medicamento RITUXIMAB, conforme prescrição do médico assistente. Em decisão do juízo monocrático liminar foi indeferido (ID 207188693), decisão reformada em sede de agravo para "determinar que a operadora do plano de saúde forneça à agravante o medicamento RITUXIMAB, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)." (ID 207595741). A parte requerida foi intimada da decisão (ID 207995001 e ID 208388744) e ainda há prazo para o regular cumprimento da decisão. No entanto, a parte autora noticia piora significativa do quadro de saúde, conforme relatório médico de ID 209516786, de 31.08.2024, de modo que é flagrante a importância da redução do prazo para o tratamento nos moldes em que prescritos pelo médico assistente. Assim, diante dos fatos novos que denotam urgência no cumprimento da decisão proferida em sede de recurso, reduzo o prazo para seu cumprimento e determino que a operadora do plano de saúde forneça à agravante o medicamento RITUXIMAB, nos termos da prescrição médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Notifique-se o Hospital Santa Lúcia”. (ID 209516875.) - g.n. No agravo, a operadora de saúde pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência, a qual determinou o fornecimento do medicamento em favor da agravada. Em suas razões, a agravante argumenta pretender a autora tratamento com medicamento não coberto contratualmente, não previsto no rol da ANS e sem indicação descrita na bula registrada na ANVISA para a moléstia da qual padece (uso off-label). Defende não existir probabilidade do direito afirmado pela agravada, porque não existe cobertura contratual para o medicamento RITUXIMAB, considerando a doença do agravado (Síndrome de Stiff Person) não consta nas indicações de cobertura para as operadoras ou na Bula registrada na ANVISA. Sustenta não serem obrigadas as operadoras de saúde a cobrir aquilo não previsto nos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704). (ID 49331142.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão deduzida pelo recorrente, revela imprescindível aferir a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do recurso de agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse, e extrínseco, no tocante a preclusão da matéria apreciada por agravo anterior. Nesse particular, os argumentos visando a reforma da determinação de fornecimento do medicamento deduzidos contra a decisão agravada, a qual tão somente reduziu o prazo para a agravante cumprir a liminar deferida em sede de outro agravo de instrumento, não merece conhecimento, por falecer de interesse recursal. Conforme se verifica dos autos e salientado pela decisão recorrida, a determinação para a operadora de saúde fornecer o medicamento à autora foi inicialmente indeferida, sendo acolhida somente em sede de agravo de instrumento diverso deste, relativo ao AGI n° 0733528-75.2024.8.07.0000, no qual restou determinado "que a operadora do plano de saúde forneça à agravante o medicamento RITUXIMAB, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias." Deste modo, a decisão ora agravada, noticiando a piora significativa do quadro de saúde da agravada, conforme relatório médico, tão somente reduziu para 24 horas o prazo da agravante cumprir a liminar já deferida em agravo de instrumento anterior, sem ingressar na aferição dos requisitos autorizadores da concessão da tutelar de urgência que determinou o fornecimento do fármaco (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Com efeito, a pretensão deduzida pela agravante, direcionada a decisão agravada, requerendo a revogação da tutela de urgência deferida em grau de recurso em sede de agravo de instrumento diverso, não deve ser conhecida, por ausência de interesse recursal. Ou seja, descabido a agravante formular pedido de revogação da determinação do fornecimento do medicamento contra a decisão agrava que tão somente reduziu o prazo para cumprimento determinado em sede de agravo de instrumento anterior diverso dos autos. Ademais, a análise da presença dos elementos necessários para a concessão da medida não foram apreciados pela decisão recorrida, não podendo ser reformada nesta sede recursar liminar deferida por decisão diversa da recorrida. Dentro deste contexto, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do recurso, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento, e extrínseco, concernente à preclusão. Isso porque, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Enfim, apesar dos argumentos despendidos pela agravante, a pretensão visando a reforma obrigação de fornecer o medicamento deduzidos contra a decisão agravada, a qual tão somente reduziu o prazo para o cumprimento da liminar deferida em sede de outro agravo de instrumento, não merece conhecimento. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente recurso se revela inadmissível, seja pela ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse, ou extrínseco, no tocante a preclusão da matéria apreciada por agravo anterior. NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Porquanto. Manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III e art. 507, ambos do CPC. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 12:35:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador